Tribunal: TJMT
Processo: 1026389-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026389-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), PEIXOTO E CINTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.687.091/0001-24 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
embargos de declaração. Omissão inexistente. Pedido subsidiário de delimitação dos pontos controvertidos e especificação de provas não analisado na decisão agravada. Impossibilidade de apreciação em agravo de instrumento. Supressão de instância. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por não analisar o pedido subsidiário da agravante de delimitação dos pontos controvertidos e especificação de provas.

III. Razões de decidir

3. O Agravo de Instrumento é recurso "secundum eventum litis", limitado à análise do acerto da decisão agravada (inversão do ônus probatório)..

4. O pedido subsidiário de delimitação dos pontos controvertidos e especificação de provas não foi objeto da decisão agravada.

5. A análise de questões não decididas na primeira instância em sede de Agravo de Instrumento configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por TELEFONICA BRASIL S.A, contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1026389-85.2024.8.11.0000) interposto nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito - Anulação de Cláusula Contratual e Danos Morais c/c Tutela de Urgência
”

(Proc. nº 1033105-10.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por PEIXOTO E CINTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravado, por entender materializado os elementos caracterizadores apontados no Art. 6º, VIII do CDC (cf. Id. nº 166396124 dos autos de origem).

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto “
não apreciou o pedido subsidiário da requerida, em razão da necessidade de delimitação do ônus probatório
”, enfatizando que “
é essencial a análise do pedido subsidiário da requerida, a fim de definir os fatos controvertidos e determinar quais provas devem ser produzidas por cada parte
” (cf. Id. nº 267305765).

Mesmo intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 272642380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, na origem, versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito, movida pelo autor/embargado contra a requerida/embargante.

Em 1º grau, a decisão agravada deferiu a inversão do ônus probatório em favor da parte autora (cf. Id. nº 166396124 dos autos de origem).

A requerida/agravante interpôs recurso sustentando que não cabe a aplicação das normas consumeristas no caso em análise, motivo pelo qual não deve ser invertido o ônus probatório e, caso fosse mantida a inversão, que essa eg. Câmara delimite o ônus e realize o saneamento do processo com a definição dos pontos controvertidos e de quais provas devem ser produzidas por cada parte.

Através do acórdão contido no Id. nº 242664169, esta eg. Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, nos seguintes principais fundamentos:

“
Posto lado a lado as condições de ambas as partes, não há dúvida de que, ante a inegável vulnerabilidade econômica e técnica, sobretudo ao se considerar que o cerne da lide gira em torno de questão estritamente contratual, aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo de pleno direito a inversão do ônus da prova a favor do consumidor/autor/agravado, o que, ressalto, de modo algum vem a comprometer a isonomia do processo, tendo a inversão do ônus probatório a única finalidade de facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo
”.

Contra a decisão acima, a parte agravante, ora embargante, opôs o presente recurso, sustentando que o acórdão padece de omissão, vez que não analisou o seu pedido subsidiário de delimitação dos pontos controvertidos e determinação de quais provas cada parte deverá produzir.

Como sabido, o recurso de agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade ou não de inversão do ônus probatório, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

No presente caso, além de o Magistrado, na decisão agravada, não haver delimitado os pontos controvertidos ou especificar as provas a serem produzidas, o que, por si só, já seria suficiente a impossibilitar a manifestação deste eg. Tribunal de Justiça acerca do tema, a parte agravante manifestou em primeiro grau o seu pedido de retificação da decisão neste sentido (cf. Id. nº 167518240), não havendo qualquer decisão do Magistrado do Juízo de Origem após a referida manifestação, de tal sorte que a questão só pode ser apreciada ou não por este Egrégio após o pronunciamento do Juízo Singular, sob pena de supressão de instância.

Assim, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Advirto, desde já, que a oposição de novo recurso de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025